Tribunal: TJDFT
Processo: 0710135-17.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPRAS NA FUNÇÃO DÉBITO - COMPRA MEDIANTE FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO DEMONSTRADA. DEVOLUÇÃO SIMPLES DAS QUANTIAS INDEVIDAMENTE COBRADAS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. O réu Cartão BRB alegailegitimidadepassiva ao argumento de que a pretensão deduzida se destina aoBanco de Brasília, sociedade que detém personalidade jurídica própria e responsável pelas transações questionadas. Sem razão. Isso porque, em que pese serem pessoas jurídicas distintas, integram o mesmo grupo econômico, razão que a legitima para figurar no polo passivo da demanda. Precedentes: Acórdão 1351369, 07411795220208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no PJe: 8/7/2021. Acórdão 1285475, 07516860920198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. PRELIMINAR DEILEGITIMIDADE REJEITADA.
2. No caso em exame o autor e recorrido contestou a realização de 02 compras realizadas todas no dia 11/04/2021 nos valores de R$ 2.000,00 e R$ 3.000,00, mediante cartão de débito. O autor promoveu registro de Boletim de Ocorrência (ID Num. 32280444) e questionou os lançamentos junto à instituição, tendo sido negada a restituição dos valores noticiados como indevidos. Requereu a restituição do valor total de R$ 5.000,00 e condenação do réu na reparação por danos morais.
3. O consumidor não pode ser responsabilizado pelos débitos realizados por fraudadores, ainda que feitos mediante a aposição de senha. A negligência do banco está no relaxamento do dever de segurança na utilização de seus sistemas. Ademais, o enunciado de Súmula no 479 do STJ orienta que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Portanto, resta configurada a falha de segurança na prestação do serviço bancário a atrair a responsabilização do recorrente.
4. A realização de compras por meio de cartão de crédito, dotado de tecnologia de chip e senha, não gera presunção absoluta de que tenham sido feitos por seu titular, quando os débitos são contestados pelo titular do cartão. As fraudes bancárias e em cartão de crédito são fatos notórios, de ampla divulgação pelas diversas formas de mídia e objeto de processos judiciais cotidianos, e são realizadas de variadas maneiras, de modo que cabe à instituição bancária, em cada caso, diante da contestação do titular, fazer prova de que tenha sido ele (titular) o responsável pelas compras contestadas.
5. Assim, merece ser prestigiada a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o réu à restituição simples da quantia pretendida.
6. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.